Tribunal: STF
Processo: ADI 2447
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 
   QUE DESTINA PARTE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A ENTIDADES DE 
   ENSINO. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 
   MINAS GERAIS, ARTS. 161, IV, F, E 199, §§ 1º E 2º. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO 
   ASSISTENTE SIMPLES.
Ação Direita de Inconstitucionalidade em que 
   se discute a validade dos arts. 161, IV, f e 199, §§ 1º e 2º da 
   Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela 
   Emenda Constitucional Estadual 47/2000.
Alegada violação dos 
   arts. 61, § 1º, II, b, 165, III, 167, IV e 212 da 
   Constituição.
Viola a reserva de iniciativa do Chefe do 
   Executivo para propor lei orçamentária a norma que disponha, 
   diretamente, sobre a vinculação ou a destinação específica de 
   receitas orçamentárias (art. 165, III, da Constituição).
A 
   reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, prevista no 
   art. 61, § 1º, II, b, da Constituição somente se aplica aos 
   Territórios federais.
Inexistência de violação material, em 
   relação aos arts. 167, IV e 212 da Constituição, na medida em que
   não há indicação de que o valor destinado (2% sobre a receita 
   orçamentária corrente ordinária) excede o limite da receita 
   resultante de impostos do Estado (25% no mínimo)
Ação Direta de 
   Inconstitucionalidade julgada procedente.